Tribunal: TJES
Processo: 5011624-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações; Penhora / Depósito/ Avaliação; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011624-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLA AGUIAR NEVES e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DOS FILHOS, SUPOSTOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A FALECIDA DEIXOU BENS. INEXISTÊNCIA DE ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 1.792 e 1.977, ambos do Código Civil, estabelece que apenas quando realizada a Partilha, com a qual se extingue o Espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, contudo, “dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube” (artigo 796 do Código de Processo Civil).

II. Na espécie, a Decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive, acertadamente, no sentido de que inexistindo comprovação acerca da existência de bens deixados pela falecida, não há como ingressar na esfera patrimonial dos seus filhos, notadamente porque somente respondem pelos débitos da falecida no limite da parte que lhes caiba na herança,
a priori
, inexistente, sobretudo considerando que os supostos herdeiros apresentaram certidões demonstrando que a falecida não deixou bens imóveis, tampouco bens móveis, tendo o Recorrente, em consequência, enveredado na pretensão de bloqueio online de valores pertencentes aos filhos da devedora, repisa-se, sem comprovar o recebimento de herança por estes.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE SERRA - ES
, nos autos da
AÇÃO CONDENATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada em desfavor de
SELITA RIBEIRO DE AGUIAR (Substituída por seu Espólio no curso de tramitação do feito)
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora de bens dos herdeiros da parte Recorrida.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula a nulidade do
decisum
, por ausência de fundamentação, aduzindo, no mérito, que “
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, sabendo-se também que a penhora em dinheiro tem preferência na execução e que o uso do BACENJUD dispensa diligências prévias (REsp nº 1184765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos), o que sustenta o pedido de tentativa de penhora via BACENJUD em eventual conta bancária dos herdeiros.
”

Pugnou, assim, “
conceder efeito ativo ao presente recurso e determinar o bloqueio via BACENJUD em eventual conta bancária dos herdeiros, CARLA AGUIAR NEVES PEREIRA (...) e RENATO AGUIAR NEVES (...), até o limite de R$ 9.574,79 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos).”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id nº 4370225), indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe, objetivando o recebimento de valores decorrentes da percepção indevida de direitos previdenciários por SELITA RIBEIRO DE AGUIAR que confessou a dívida e pediu o seu parcelamento.

Contudo, sobreveio o falecimento da referida parte, procedendo-se à habilitação do ESPÓLIO DE SELITA RIBEIRO DE AGUIAR, mediante citação dos Herdeiros CARLA AGUIAR NEVES PEREIRA e RENATO AGUIAR NEVES, que apresentaram Contestação, afirmando inexistirem bens a inventariar.

Não obstante, restou proferida Sentença, condenando o ESPÓLIO à devolução da quantia de R$ 4.354,85 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), devidamente corrigida.

Em sede de Cumprimento de Sentença, o Recorrente postulou a intimação do Espólio Recorrido para fins de pagamento do débito, deferido na origem, contudo, não houve manifestação da parte executada.

Em consequência, o Recorrente requereu a penhora de bens dos herdeiros, o que, entretanto, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que não houve comprovação da existência de bens deixados por herança, culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, a Decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive, acertadamente, uma vez que inexistindo comprovação acerca da existência de bens deixados por SELITA RIBEIRO DE AGUIAR, obviamente, não há como ingressar na esfera patrimonial dos seus filhos, notadamente porque somente respondem pelos débitos da falecida no limite da parte que lhes caibam na herança,
a priori
, inexistente.

Destaco que os Herdeiros apresentaram certidões demonstrando que a falecida não deixou bens imóveis, tampouco bens móveis, tendo o Recorrente, em consequência, enveredado na pretensão de bloqueio online de valores pertencentes aos filhos da devedora, repisa-se, sem comprovar o recebimento de herança por estes.

A propósito, inexistindo herança, sequer era para a demanda ter subsistido após a morte da devedora, porquanto não há espólio (conjunto de bens deixados em herança).

Destaco entendimento jurisprudencial similar,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PENHORA VIA SISBAJUD DE CONTAS BANCÁRIAS DE UM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS PREVIAMENTE À PARTILHA DOS BENS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil, sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido,"dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"(artigo 796 do Código de Processo Civil)-
Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não deve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento
." (TJ-MG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). (TJ-SC - AI: 50259138420228240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, na esteira da norma preconizada nos
artigos 1.792 e 1.977, ambos do Código Civil, apenas quando realizada a Partilha, com a qual se extingue o Espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, contudo, “
dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
” (artigo 796 do Código de Processo Civil).

Na espécie, a Decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive, acertadamente, uma vez que inexistindo comprovação acerca da existência de bens deixados por SELITA RIBEIRO DE AGUIAR, obviamente, não há como ingressar na esfera patrimonial dos seus filhos, notadamente porque somente respondem pelos débitos da falecida no limite da parte que lhes caiba na herança,
a priori
, inexistente.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.